Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0714282-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA COTA PEREIRA, ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, ANTERO PAULO PEREIRA, LENY DA COSTA PEREIRA, CEZAR ANTONIO PEREIRA, ANTONIETA LIMA DE SOUZA PEREIRA, DARIO FELES PEREIRA, MARIA DE LOURDES ABREU PEREIRA, FLAVIO EUSTAQUIO RODRIGUES, MARTA REGINA DE FREITAS, GERALDO FLAVIANO PEREIRA, JOAO EVALDO PEREIRA, MARIA ANITA CHAVES PEREIRA, JOSE RODRIGUES PEREIRA SOBRINHO, JANE APARECIDA RIBEIRO SANTANA, MARCIO JOSE COSTA PEREIRA, MARIA DE LOURDES COTA PEREIRA GADELHA, MONICA CRISTINA PEREIRA DA COSTA SILVA, MILTON SANTAREM DA SILVA, PEDRO RONALDO PEREIRA, ELIANE CARDOSO PEREIRA, ISABELA PEREIRA, CARLOS EDUARDO GIESELER APELADO: ROLIMAM GESTAO PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento especial ajuizada por CARLOS EDUARDO GIESELER, ISABELA PEREIRA, ELIANE CARDOSO PEREIRA, PEDRO ROALDO PEREIRA, MILTON SANTAREM DA SILVA, MONICA CRISTINA PEREIRA DA COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES COTA PEREIRA GADELHA, MARCIO JOSE COSTA PEREIRA, JANE APARECIDA RIBEIRO SANTANA, JOSE RODRIGUES PEREIRA SOBRINHO, MARIA ANITA CHAVES PEREIRA, JOÃO EVALDO PEREIRA, GERALDO FLAVIANO PEREIRA, MARTA REGINA DE FREITAS, FLAVIO EUSTAQUIO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES ABREU PEREIRA, DARIO FELES PEREIRA, ANTONIETA LIMA DE SOUZA PEREIRA, CEZAR ANTONIO PEREIRA, LENY DA COSTA PEREIRA, ANTERO PAULO PEREIRA, ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA e RITA DE CASSIA COTA PEREIRA em desfavor de ROLIMAN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA – ME. Os autores propuseram ação de embargos de terceiro em desfavor da empresa ré, pugnando pela desconstituição da penhora sobre o imóvel sito na QI 10, conjunto ‘I’, casa 104 – Guará I, levado a efeito nos autos da execução de título extrajudicial (no 0715694-82.2017.8.07.0007), movida pela empresa ré em desfavor de Curso Santos Dumont-Ltda, Carlos Alberto Rodrigues e Jorge Luiz Ferreira (ID 18366544). Os embargantes esclarecem que, juntamente com Carlos Alberto Rodrigues, são todos coproprietários do imóvel penhorado. Ressaltam que apenas um dos quatorze co-proprietários e o devedor foram intimados. Esclarecem que uma das herdeiras do imóvel manifestou interesse na aquisição das cotas-partes dos demais herdeiros, sendo firmada escritura pública de compra e venda. Aduzem que o imóvel foi avaliado em R$ 410.000,00 e que se dispunham a depositar em juízo a quantia de R$ 29.285,71, correspondente à cota-parte do herdeiro Carlos Alberto Rodrigues. Pedem a desconstituição da penhora e que assegurado o direito de preferência. A emenda à inicial (ID 18366556) foi recebida e o juízo proferiu decisão determinando o depósito do valor de todos os quinhões hereditários (evitando o pagamento direto aos herdeiros) e, após, o traslado de cópia do decisum para os autos da execução extrajudicial que permaneceria suspensa até o desfecho do incidente. Advertiu que acaso o depósito não fosse realizado, a liminar perderia sua eficácia (ID 18366557). Os embargantes pugnaram pela avaliação judicial do imóvel e somente depois seria realizado o depósito judicial do montante determinado (ID 18367210). Apresentada defesa (ID 18367213). O juízo consignou que nada tinha a prover em relação à petição anterior dos embargantes e determinou que as partes especificassem as provas (ID 18367214). O prazo decorreu para os embargantes e a empresa embargada pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 18367218). Sobreveio a sentença na qual o pedido inaugural foi julgado improcedente (ID 18367220): “Pela confluência do exposto com tudo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados nestes embargos de terceiro para indeferir a desconstituição da penhora levada a efeito por decisão lançada no processo de execução no 0715694-82.2017.8.07.0007 em curso na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Indefiro ainda a pretensão de fazer o negócio jurídico de compra e venda sinalizado na inicial antes de aperfeiçoada a avaliação judicial do imóvel. Condeno os embargantes ao pagamento das custas do processo. Condeno os embargantes, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa. Preclusa a presente sentença, traslade-a para o processo principal, arquivando o feito em seguida. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Irresignados, os embargantes apelam (ID 18367224). Sustentam a impenhorabilidade do imóvel, nos moldes da Lei 8.009/90, porquanto serve à moradia da Sra. Rita de Cássia Cota Pereira. Informam que o juízo singular incorreu em error in procedendo e error in judicando, pois não paralisou a tramitação da execução, sendo o imóvel avaliado em R$ 900.000,00, quantia que consideram exagerada e levado à leilão. Neste ponto, pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Reeditam que a penhora de todo o imóvel redunda em prejuízo aos demais coproprietários. Pedem reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais. Comprovante de preparo (ID 18367225 e ID 18367226). Contrarrazões (ID 18367234). É o relatório. DECIDO. Ab initio, constata-se que o apelo não atende a todos os pressupostos recursais, eis que intempestivo. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Os apelantes assim principiam suas razões (ID 18367224, p. 2): “A r. sentença foi divulgada em 3.6.2020 (4a feira) e publicada em 4.6.2020 (5a feira), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 5.6.2020 (6a feira) e finalizando-se em 26.6.2020 (6a feira), conforme sistema PJE até 23h59min, haja vista que dia 11.6.2020 (5a feira) foi feriado nacional de Corpus Christ. Portanto, tempestivo o presente recurso.” (destaque do original) (grifo nosso). Ocorre que as razões recursais somente vieram aos autos em 27/06/2020, o que torna intempestivo o apelo e impede sua admissibilidade. A Serventia do juízo certificou a disponibilização da sentença no Diário de Justiça eletrônico em 03/06/2020 (4a feira) e que a publicação ocorreria no primeiro dia útil seguinte (04/06/2020 – 5a feira) (ID 18367222, p. 1) e, após as contrarrazões, fez juntar o comprovante do DJe, Edição 102/2020, pág. 1588, no qual ocorreu a divulgação do mencionado ato judicial (ID 18367235 e ID 18367236). Portanto, apesar de os apelantes realizarem o recolhimento do preparo no dia 26/06/2020 (ID 18367225 e ID 18367226), somente interpuseram as razões de apelo em 27/06/2020. Ainda, a consulta realizada ao sítio eletrônico deste Tribunal (monitoramento/indicador de indisponibilidade do PJe)[1], revelou que não houve qualquer instabilidade no sistema de processos judiciais eletrônicos no dia 26/06/2020. Assim, resta evidente que o apelo padece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, art. 1.003, §5o e art. 1.011, inciso I, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível, ante a intempestividade apurada. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje